Tribunal: TJMT
Processo: 1005775-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005775-35.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), RODRIGO RESENDE LOBO - CPF: 689.192.711-00 (AGRAVANTE), CLOVES MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 165.500.561-87 (AGRAVADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), LIMIRIO MARTINS SOBRINHO - CPF: 042.062.821-53 (ADVOGADO), MARIO FERREIRA NETO - CPF: 500.316.431-91 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – NÃO OCORRÊNCIA – DIREITO DE PREFERÊNCIA EXERCIDO TEMPESTIVAMENTE E CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA OFERECIDA PARA A GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se houve a manifestação de interesse de preferência no prazo assinalado, bem como há justo receio de levantamento irregular de valores nos autos, além de apresentada Carta de Fiança Bancária como garantia do Juízo, impossível atribuir ao Recorrente o descumprimento do acordo homologado.

Se outorgada escritura pública em favor do recorrente e este não realizar respectivo pagamento da dívida, se deve suportar a condenação em perdas e danos, a ser apurado em liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO RESENDE LOBO, visando reformar parte da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Execução de Título Judicial (acordo) no 2539-68.2015.811.0021, Cód. 100545, dentre outras providências, determinou a reintegração de posse da área objeto da matrícula no 13.406 em favor do agravado.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, almeja (i)
o provimento ao presente recurso a fim de alterar a decisão combatida no tocante ao imóvel objeto do item i., julgando totalmente incabível a reintegração de posse em favor do Agravado, mantendo-se o direito de preferência do Recorrente, determinando-se, nos estritos limites do acordo homologado, a intimação do Recorrido para promover a outorga da Escritura Pública ao Agravante, formalizando-se o contrato nos mesmos termos daquele firmado primordialmente entre o Recorrido e Doriel Natalício da Fonseca, abrindo-se prazo para a formalização da carta fiança apresentada às fls. 557
; (ii) subsidiariamente,
mas ainda no tocante ao imóvel objeto do item i., seja julgada totalmente incabível a reintegração de posse em favor do Agravado, mantendo-se o direito de preferência do Recorrente, analisando-se a minuta de carta fiança apresentada às fls. 557, possibilitando um prazo para a sua formalização e, tão logo formalizada, seja o Recorrido intimado para efetuar a outorga da Escritura Pública em favor do Agravante, celebrando o contrato e liberando-se, tão somente após a comprovação, o valor depositado para segurança
; e (iii) alternativamente,
ainda no tocante ao imóvel objeto do item i., requer seja dado provimento ao presente recurso a fim de alterar a decisão combatida no tocante ao imóvel objeto da matrícula n.o 13.406, julgando totalmente incabível a reintegração de posse em favor do Agravado, mantendo-se o direito de preferência do Recorrente, determinando-se, nos estritos limites do acordo homologado, a intimação do Recorrido para promover a outorga da Escritura Pública ao Agravante, formalizando-se o contrato nos mesmos termos daquele firmado primordialmente entre o Recorrido e Doriel Natalício da Fonseca, abrindo-se prazo para o depósito do valor da carta fiança do Doc. 07
.

Ao final, pugna, ainda, pelo encaminhamento do feito à central de conciliação para haja composição do litígio.

Com o agravo junta os documentos do art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4o, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 7732149).

Contraminuta, no Id. 7956060, pelo desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Insurge-se o recorrente contra a decisão proferida nos autos da Execução de Título Judicial (acordo) no 2539-68.2015.811.0021, Cód. 100545, que, dentre outras providências, o Magistrado determinou a reintegração de posse da área objeto da matrícula no 13.406 em favor do agravado.

O
decisum
seguiu bem relatados nos seguintes termos,
verbis
:

“Tratam-se os presentes autos de ação originariamente ajuizada como possessória onde, no decorrer de sua tramitação,
fora efetivado um acordo entre as partes
(fls. 120/121).

Após a judicial homologação da avença, o requerido depositara judicialmente parte da avença (fls. 127), sendo os valores liberados para o requerente independentemente da escrituração da área.

A partir de tal momento, sobrevieram inúmeras petições de ambas as partes, cada qual postulando pelo cumprimento do acordo e/ou continuidade da demanda.

Na decisão de fls. 437, fora a parte requerida (RODRIGO RESENDE LOBO) – a qual postulara pelo cumprimento de sentença no que tange à obrigação de escrituração das áreas pela parte adversa – intimada a garantir o juízo, como forma inclusive de se ‘procedimentalizar’ e impulsionar o cumprimento de sentença.

O requerido então apresentara embargos de declaração, que foram acolhidos, em parte, para permitir que a garantia do juízo efetivasse-se por meio de carta fiança bancária (fls. 532/534).

Às fls. 542/543, o requerente imputou a culpa da não escrituração de um dos imóveis ao requerido, aduzindo que teria ‘procedimentalizado’ toda a documentação necessária para tal mister.

Garantia do juízo apresentada às fls. 545/550.

Após a garantia do juízo, o terceiro DORIEL NATALÍCIO DA FONSECA apresentou pedido de intervenção (fls. 662/667),
especificamente em relação ao imóvel matriculado sob o n.o 13.406
.

Na decisão de fls. 858, foram as partes intimadas para minudenciarem a situação dos imóveis objeto das avenças, sobrevindo peticionamento de ambos.

Por fim, interviera nos autos a pessoa jurídica C.R. ALMEIDA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA (fls. 936/952), salientando que alguns dos imóveis objeto do acordo que se encontram em seu nome estão aptos a serem escriturados em favor das partes. Sustenta o interveniente, ainda, que não tem interesse na cobrança de juros e correção monetária sobre os valores devidos.

Vieram-me os autos conclusos por inúmeras vezes, não sendo proferida tempestiva decisão meritória pelo fato de que, de forma contumaz, era juntada nova petição por alguma das partes, sendo o processo recorrentemente devolvido à Secretaria”.

Pois bem.

Ressai dos autos que após o ajuizamento da ação, as partes integrantes da lide (ora Agravante e Agravado) celebraram acordo, o qual foi devidamente homologado por sentença, se tornando imutável e indiscutível, uma vez que transitou livremente em julgado, sem qualquer impugnação recursal pelas partes que, a propósito, renunciaram ao prazo, resultado em coisa julgada material. Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - FUNCEF - RELAÇÃO DE CONSUMO - ENTIDADE FECHADA - INAPLICÁVEL – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REG/REPLAN - REB - ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES - ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - COISA JULGADA. "(...) O acordo celebrado entre as partes, devidamente homologado por sentença, faz coisa julgada formal e material, não podendo ser revisto se não for previamente desconstituído por meio da ação própria”
(TJ-MG - AC: 10145052780825001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data de Publicação: 13/04/2018).

Na decisão atacada, entendeu o Magistrado
a quo
que o Agravante estaria na posse ilegal do precitado imóvel de matrícula n.o 13.406, em razão de não ter garantido o juízo, tampouco exercido o direito de preferência à época, além de deixar de formalizar o contrato entre as partes, ocasionando a preclusão do seu direito de preferência.

De acordo com o “item i” da avença homologada, restou fixado entre as partes,
verbis
:

“i) Fica acordado que o Sr. Rodrigo terá mantido o direito de preferência na compra do imóvel objeto da matrícula no 13.406 do CRI desta Comarca pelo prazo de 30 dias, contado desta data, sendo que a preferência se dará nas mesmas condições do contrato celebrado entre o Sr. Clóves e o Sr. Doriel, sendo que cópia do mesmo acompanhará esta ata para efeito de registro.
Havendo manifestação pela compra, deverá ser celebrado contrato entre as partes
.”
(sem destaques no no original).

Por seu turno, em 11.09.2015 o Agravante manifestou seu interesse na compra do imóvel objeto da matrícula n.o 13.406, oportunidade na qual também informou o depósito judicial da quantia referente ao “item d” da avença (Id. 7549074).

Quanto à posse exercida pelo recorrente, se tem em verdade que está já à detém regularmente desde o momento de assinatura do contrato celebrado entre as partes, assim permanecendo pela manifestação do interesse na compra.

Além disto, no contrato celebrado entre o Agravado e o terceiro Doriel Natalício da Fonseca, a cláusula 4.a previa a imediata transferência da posse aos compradores no momento da assinatura da avença.

Assim, ao convalidar suas cláusulas, o item i. da sentença homologatória (
ex vi
da sentença
“a preferência se dará nas mesmas condições do contrato celebrado entre o Sr. Clóves e o Sr. Doriel”
) igualmente incorporou o ali disposto, motivo pelo qual o recorrente se encontra na posse regular da área.

Portanto, o requisito para a preferência na compra do imóvel foi devidamente cumprido, ou seja, a manifestação foi devidamente protocolada e noticiada nos autos, restando a formalização do contrato que não foi devidamente celebrado por intercorrências realizadas pelo Agravado, mormente pelas transferências de titularidades das áreas, neste caso, a de matrícula 13.406,
“não havendo a possibilidade de recair o prejuízo e a perda do direito de preferência do recorrente por motivos não dependem exclusivamente de si”.

Digo assim porque bem explicitado pelo recorrente que a dificuldade de elaboração do contrato se deu
“pelas diversas alterações de domínio da área, as quais foram posteriores ao acordo homologado por sentença (coisa julgada) sem qualquer autorização judicial”
.

Em resumo, identifica-se que o imbróglio está no inconformismo entre o pagamento e a apresentação da documentação; um não paga porque não tem a escritura e o outro não a outorga porque não recebeu nada em pagamento.

O agravante manifesta justo receio em depositar o valor nos autos em razão de já ter ocorrido outrora o levantamento indevido de valores, inclusive sem a aparente autorização judicial, cuja apuração segue ainda na esfera administrativa.

Impossível atribuir ao Recorrente o descumprimento do item i. do acordo exequendo, pois, além de ter exercido, à época, a manifestação de vontade do direito de compra, há justo temor quanto ao levantamento irregular de valores. Tanto é verdade que apresentou a Carta Fiança Bancária no 4929-01 no valor de R$3.114.000,00 (três milhões, cento e quatorze mil reais) (Id. 27458955) como garantia do pagamento.

O que se necessita, portanto, para colocar termo à questão, é que se determine a outorga da escritura pública do imóvel em favor do recorrente e se garanta em juízo o respectivo depósito para pagamento da dívida.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parte da decisão e indeferir o pedido de reintegração de posse do imóvel objeto da matrícula n.o 13.406, mantendo-se o direito de preferência outrora acordado, devendo o recorrido promover a outorga da Escritura Pública da área em questão em favor do recorrente, no prazo máximo de 30 dias, e, este, após a apresentação do documento em juízo, realizar o depósito da quantia devida no prazo de 05 dias, sob pena de nulidade de todos os atos praticados e a condenação do agente causador em perdas e danos, a serem devidamente apuradas em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020